Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701465-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PIVOT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: JACKELINE GALVAO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PIVOT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0720504-84.2023.8.07.0009, que rejeitou os embargos à execução opostos pela parte executada, ora agravante, nos seguintes termos: “O executado alega nulidade de citação. Para tanto, aduz quem recebeu a citação não faz parte do quadro de funcionários da empresa, tampouco trabalha nas dependências do estabelecimento. Sustenta que a requerida não possui funcionários registrados, somente os sócios, sendo que os funcionários que trabalham na referida loja, são devidamente registrados nas empresas do Simples, SANTOS 120 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 41.669.886/0001-48 e SANTOS 120 SUPERMERCADO SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 41.669.614/0001-48. Requer ao final a nulidade da citação. DECIDO A executada defende a nulidade da citação realizada, sob o fundamento que teria sido aceito por pessoa estranha à requerida que não faz parte do seu quadro funcional. Não assiste razão à executada. O Código de Processo Civil dispõe: Nos termos do artigo 248, § 2o, do CPC, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. A par disso, na hipótese, não há que se falar em nulidade da citação. Isso porque o mandado citatório fora encaminhado para o endereço indicado pelo autor onde funciona a empresa, ou seja, no local inclusive que foi atendido pelos prepostos da ré, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre o desconhecimento da pessoa jurídica (ID 179461365). Vale frisar, ainda, que, a despeito de a parte executada alegar que desconhece a pessoa que assinou o aviso de recebimento, não colacionou aos autos quaisquer documentos que atestem que a ré funciona e atende no endereço em que foi encaminhada a citação, deixando de cumprir com o ônus probatório de suas alegações, na forma no artigo 373 do CPC. Certo é que ainda que recebida por terceiro, aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Em outras palavras, presume-se que a citação atingiu sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido no local de funcionamento da empresa requerida, salvo ressalva expressa. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO QUE CONSTA EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 247 E 829, § 1o E § 2o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, mantendo válida a sua citação. 2. A citação, segundo o art. 238 do CPC, a "é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", constituindo pressuposto de existência e de validade do processo e cuja inexistência ou irregularidade enseja nulidade processual. 3. Considera-se válida a citação realizada em endereço constante em alteração contratual e certidão expedida pela Junta Comercial como de filial da pessoa jurídica executada. 4. Ademais, se o respectivo mandado foi recebido por funcionário do local sem fazer qualquer ressalva, tem-se por válida a citação, segundo a Teoria da Aparência (Considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto). 5. O artigo 247 do Código de Processo Civil não veda a citação pelo correio no processo de execução. O artigo 829, §§ 1o e 2o, do mesmo código, apenas disciplina o procedimento do Oficial de Justiça quando a citação se der por esta modalidade. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1220831, 07172212220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA. TERCEIRO. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem fazer ressalvas implica em citação válida. 2.1. Constatado que o funcionário da portaria onde funciona a empresa recebeu e assinou o mandado, não há que se falar em nulidade da citação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1282412, 07222813920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões, rejeito os embargos para rejeitar a alegação de nulidade de citação. Incontroverso que a citação e intimação da ré é válida. Transcorrido o prazo para impugnação, tendo em vista que a parte requerida já comprovou o pagamento, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte autora.” Em seu recurso, a executada, ora agravante, defende a nulidade da citação. Aduz que o AR foi não foi recebido por seus prepostos ou funcionários. Defende que houve cerceamento de defesa em razão da revelia aplicada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para anular os autos processuais desde a citação. Recurso com preparo regular. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou ao risco do resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que os ARs foram encaminhados ao endereço da parte agravante conforme consta do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 60744440). Acrescenta-se que a juntada de guia de recolhimento contribuição social dos funcionários de pessoa jurídica diversa referente a abril de 2024 (ID 60744446) não corrobora com a tese alega, especialmente porque a citação foi recebida em janeiro de 2024. Ademais, é deve prevalecer o entendimento de que, tratando-se de citação de pessoa jurídica por carta, basta que seja entregue no endereço da sede ou filial. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1793089, 07446632120238070000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator